Tribunal: TJES
Processo: 5013187-54.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013187-54.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GENIVAL AGUIAR DE ALMEIDA

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Genival Aguiar de Almeida contra decisão monocrática que inadmitiu sua reclamação constitucional por configurá-la como sucedâneo recursal. O recorrente alegou a existência de teratologia na decisão da Turma Recursal que determinou o reembolso das parcelas pagas em consórcio somente após o encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o uso da reclamação constitucional para rediscutir decisão da Turma Recursal com fundamento em suposta teratologia, especialmente diante da aplicação do Tema 312 do STJ sobre a restituição de valores em contratos de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como via alternativa aos recursos próprios, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e dos tribunais superiores, sob pena de se configurar como sucedâneo recursal.

4.

O recorrente busca apenas rediscutir decisões já analisadas por vários órgãos judiciais, todos fundamentados em jurisprudência consolidada do STJ, afastando-se a configuração de decisão teratológica.

5.

O precedente do STJ (Tema 312) estabelece que a restituição das parcelas em contrato de consórcio deve ocorrer após o encerramento do grupo, não sendo cabível o
distinguishing
pretendido, pois a situação do recorrente não se revela excepcional.

6.

A reiteração de fundamentos já enfrentados em decisões anteriores reforça a inadmissibilidade da presente reclamação, conforme reiterados precedentes do STF, TJSP, TJRS e do próprio TJES.

7.

Não se verifica violação a direito líquido e certo nem afronta a súmula vinculante ou precedente de observância obrigatória que justifique a intervenção reclamatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reclamação constitucional não se presta à rediscussão de mérito de decisão judicial já transitada em julgado ou com recursos próprios esgotados, sob pena de se converter em sucedâneo recursal.

2.

A existência de decisão contrária ao interesse da parte, ainda que juridicamente contestável, não configura, por si só, hipótese de teratologia a justificar o cabimento da reclamação.

3.

É incabível a utilização da reclamação para pleitear distinção de precedentes quando a situação fática do caso não revela especificidades relevantes frente à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988; CPC, art. 485, IV e VI; RITJES, art. 211-B, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl-AgR 69.301, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 29/08/2024; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 01/12/2023; TJSP, EDcl 2138007-06.2021.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j. 27/04/2022; TJRS, Reclamação 5257439-50.2020.8.21.7000, Rel. Liselena S. R. Ribeiro, j. 12/11/2024; TJES, Reclamações 5012912-08.2024.8.08.0000; 5012921-67.2024.8.08.0000; 5013176-25.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de agravo interno interposto por Genival Aguiar de Almeida, uma vez que irresignado com a decisão monocrática que não admitiu o processamento da sua reclamação ante o patente intuito de meramente rediscutir o resultado do julgamento da sua demanda.

O recorrente aponta que o cabimento da reclamação estaria atrelado ao requisito de teratologia da decisão objurgada. Para ele, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais incorreu em patente teratologia ao afastar a possibilidade dele receber as parcelas pagas a título de consórcio de maneira imediata, determinando que ocorressem apenas ao final do grupo consorcial.

Pois bem. De plano, entendo que não há razão para a reforma da decisão objurgada.

Explico. Da análise da peça de ingresso é possível extrair que o intento do reclamante/recorrente é rediscutir as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis no bojo da ação de nulidade de cláusula contratual de nº 5018358-22.2021.8.08.0024, o que não pode ser realizado por esta via.

Registro que inicialmente, o recorrente havia logrado êxito no seu pedido de restituição dos valores pagos a título de mensalidade no consórcio. O magistrado prolator da sentença, entendeu que o ele fazia jus a imediata restituição das parcelas pagas.

Todavia, em grau de recurso, a 3ª Turma Recursal reformou parcialmente a sentença, registrando que o autor/reclamante de fato teria direito a restituição, todavia, ela seria devida apenas após a finalização do grupo consorcial, id. 9696032.

Face a esse novo posicionamento judicial, o recorrente apresentou recurso de embargos de declaração (id. 9696033), o qual foi rejeitado.

Após, apresentou reclamação à Turma de Uniformização com vistas a realização do
distinguishing
em relação ao tema 312 do STJ, pois entendia que por se tratar de poucas parcelas pagas, não deveria esperar a finalizar do grupo para receber a sua restituição, diferindo o seu caso daqueles analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, todavia, sua tese não prevaleceu, id. 9696385.

Interposto o agravo interno em face da aludida decisão, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei novamente salientou que a jurisprudência do c. STJ é unívoca no sentido de que somente após o encerramento do grupo de consórcio é que estaria autorizada a restituição dos valores, não existindo motivo para
distinguishing
na hipótese, id. 9696386.

Em face desse acórdão é que foi apresentada esta reclamação, ora objeto de agravo interno, onde novamente objetiva o reclamante rediscutir o caso, recrudescendo a tese pelo recebimento dos valores devidos de imediato e não somente após a finalização do grupo de consórcio.

Entrementes, como se percebe a questão objeto de discussão já foi analisada em sua plenitude, sendo enfrentada sob a ótica do precedente do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o entendimento pela aplicação do
distinguishing
, razão pela qual entendo que a reiteração das mesmas razões com o objetivo de alterar a conclusão alcançada na Turma de Uniformização não pode admitida nesta via, haja vista a vedação de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

[...] 1.
A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência
[...] (ARE 1369282 AGR, Redator(a) p/Acórdão: Min. Edson FACHIN, DJe de 1/12/2023) 6.Agravo regimental não provido. (STF; Rcl-AgR 69.301; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 29/08/2024)

Ressalte-se que a teratologia suscitada pelo recorrente atine tão somente ao fato das decisões judiciais estarem contrárias ao seu entendimento, o que não pode ser admitido para o manejo da reclamação.

As decisões judiciais proferidas ao longo do feito originário foram objeto de análise por diversos julgadores e todos utilizaram precedentes do Superior Tribunal de Justiça para dirimir a questão, não havendo que se falar em um ato judicial destituído de legalidade e juridicidade.

Para além dessa questão, ainda colaciono precedentes pátrios que obstam inclusive a possibilidade de reiteração da reclamação quando levantados os mesmos fundamentos, vejamos:

“Agravo regimental em reclamação. 2.
Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte.
Precedente. 4. Agravo improvido. (Rcl 46546 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

Embargos de declaração.
Reclamação extinta, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC. Reclamação contra reclamação anterior. Reclamação agitada como recurso de mérito.

Impossibilidade. Apresentação do recurso com viés infringente.
Decisão na esteira da jurisprudência do Órgão Especial. Inadequação. Rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2138007-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Cível Anexo FADI; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

RECLAMAÇÃO. TESE DEFENDIDA E ENFRENTADA NO ACORDÃO ORIGINÁRIO.
REDISCUSSÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ART 988, CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Reclamação, Nº 52574395020248217000, Primeira Turma Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-11-2024)

Tratando de casos envolvendo a mesma matéria aqui debatida e seguindo idêntico posicionamento, são os precedentes deste Sodalício a seguir:
Reclamação 5012912-08.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1º Grupo Cível, Julgado em 08/11/2024;
Reclamação 5012921-67.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 2º Grupo Cível, Julgado em 27/11/2024 e
Reclamação 5013176-25.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 2º Grupo Cível, Julgado em 08/10/2024).

Assim, não há motivo plausível para admitir a presente discussão, devendo ser mantida a sua extinção com base nos artigos 211-B, I, do RITJES e ART. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum objurgado.

Considerando a hipótese, não há que se falar em aplicação do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho a relatoria.